Tribunal: TJDFT
Processo: 0000143-05.2009.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO CULPOSO NA CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. RECURSOS DA DEFESA E DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DISPUTA DE RACHA NÃO CONFIRMADA EM JUÍZO. ACERVO PROBATÓRIO INSUFICIENTE. IN DUBIO PRO REO. APLICAÇÃO. ABSOLVIÇÃO.
I - Se o conjunto de provas produzido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa não é seguro o suficiente para se imputar ao agente a prática de ‘racha’, que teria determinado acidente fatal, a absolvição é medida que se impõe, à luz dos princípios da não culpabilidade e in dubio pro reo.
II - Inviável condenação amparada apenas em indícios de autoria colhidos na fase extrajudicial, que não foram confirmados em Juízo, considerando o disposto no art. 155 do CPP.
III - Recurso defensivo conhecido e provido. Preliminar rejeitada. Dar provimento ao recurso da defesa. Prejudicado o apelo ministerial.